Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-44.2019.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005961-44.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ COSTA - CPF: 325.113.379-91 (APELADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), NELI MARIA VEIT COSTA - CPF: 392.030.699-68 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO
– REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – REAJUSTE ANUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO AUMENTO DAS MENSALIDADES – PERÍCIA ATUARIAL – NECESSIDADE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Ao analisar os Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que é indispensável à realização de perícia técnica, a fim de comprovar que os reajustes promovidos pela Cooperativa eram superiores aos limites fixados pelas ANS.

Logo, a prova pericial é imprescindível para elucidar a controvérsia e considerando que a sentença nada dispôs acerca do parâmetro usado para analisar e declarar a abusividade dos reajustes etários, impõe-se, portanto, a anulação do
decisum
por violação à ampla defesa, e sobretudo para assegurar a estabilidade jurídica das decisões judiciais que versem sobre tema já submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Sérgio Luiz Costa
e
Neli Maria Veit Costa
.

A Juíza da instância singela declarou abusivo o reajuste no valor da mensalidade,

o qual foi promovido no Plano de Saúde Coletivo do qual os Apelados são beneficiários, em razão da mudança de faixa etária. De conseguinte, determinou a aplicação do percentual de até 13,57%, conforme publicado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

No mais, determinou a devolução, em dobro, da diferença paga a mais nos meses de julho a novembro de 2019, acrescida da correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da sentença.

Por fim, a Recorrente foi compelida a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em preliminar, a Apelante pugna pelo chamamento ao processo da
Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - PRIMACREDI
, com quem celebrou o Contrato Coletivo de Plano de Saúde n.º 5110265 e que, segundo alega, é corresponsável pelos reajustes.

No mérito, sustenta a legalidade das cláusulas que versam sobre o reajuste das mensalidades em virtude da mudança da faixa etária, bem como dos reajustes regulares, feitos anualmente.

Destaca que os índices a serem aplicados dependem de negociação entre a operadora e a estipulante e não são regulados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Alega a viabilidade econômica no aumento do valor da mensalidade, motivo pelo qual aduz que não é o caso de restituição do indébito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 56169607.

Em 25/01/2021, por considerar que a divergência dos autos estava inserida no REsp n. 1.715.798/RS (Tema 1.016), o qual foi afetado ao rito dos Recursos Repetitivos pela Segunda Seção do STJ,
determinei o sobrestamento
deste Recurso até o julgamento do Tema 1.016 pelo STJ.

Em 23/03/2022, a Segunda Seção do STJ definiu as teses no julgamento do REsp n. 1.715.798/RS, cujo trânsito em julgado se deu em 22/06/2022; todavia, os autos permaneceram sobrestados até 18/07/2023, quando foram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos
Sérgio Luiz Costa
e
Neli Maria Veit Costa
ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
sob o argumento de que é abusivo o reajuste das mensalidades do plano de saúde.

Na petição inicial, o Apelado Sérgio Luiz Costa alegou que, desde 01/10/2005, é beneficiário (titular) do plano de saúde denominado Unimed Coparticipação – Consulta n. 5110265 e que, em 10/08/2018, houve reajuste da mensalidade, que passou de R$ 915,70 (novecentos e quinze reais e setenta centavos) para o patamar de R$ 1.048,08 (um mil e quarenta e oito reais e oito centavos).

Afirmou que, em 10/10/2018, ou seja, apenas 60 (sessenta) dias depois, o valor da mensalidade foi novamente reajustado para R$ 2.165,86 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), sem qualquer previsão no contrato que respalde esse procedimento.

Alegou, ainda, que o mesmo ocorreu com a sua esposa, a Apelada Neli Maria Veit Costa, a qual teve a mensalidade reajustada em 10/10/2018. Afirmou que o valor da mensalidade era de R$ 915,70 (novecentos e quinze reais e setenta centavos) passou a ser de R$ 1.039,32 (mil e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) e, em 10/07/2019, foi alterado para R$ 2.165,86 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Asseverou que tentou resolver a controvérsia amigavelmente, porém foi informado de que se tratava de reajuste legal, com previsão no contrato.

Pugnou pela declaração da nulidade do item 15.6 da Cláusula XV, do Contrato Unimed Coparticipação – Consulta n. 5110265, bem como que fosse determinado o ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior das mensalidades desde outubro de 2018, que no ajuizamento da demanda perfazia a quantia de R$
35.119,04 (trinta e cinco mil, cento e dezenove reais e quatro centavos).

A Juíza singular deferiu o pedido liminar e autorizou a consignação dos valores mensais de R$ 2.087,40 (dois mil oitenta e sete reais e quarenta centavos), relativa às parcelas vincendas, bem como determinou que a Recorrente se abstivesse de promover qualquer bloqueio nas autorizações de procedimentos médico-hospitalares.

Em 10/03/2020, foi realizada Audiência de Conciliação, porém, não houve acordo entre as partes (Id. 56169577).

Na Contestação, a Apelante arguiu, preliminarmente, a necessidade de chamamento ao processo da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste. No mérito, em síntese, sustentou a legalidade do aumento conforme previsão contratual e, de conseguinte, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

No Id. 31790784, foi carreado para os autos a decisão do Recurso de Agravo de Instrumento, que manteve o deferimento da tutela antecipada.

Os Recorridos apresentaram Impugnação à Contestação (Id. 56169589).

Encerrada a instrução processual, a Juíza da instância de origem declarou abusivo o reajuste das mensalidades que, segundo fundamentou, foi de 200% (duzentos por cento), em razão da mudança de faixa etária. De conseguinte, determinou a aplicação do percentual de até 13,57%, conforme publicado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Também condenou a Operadora do plano de saúde a devolver, em dobro, o valor da diferença paga a maior nos meses de julho a novembro de 2019, acrescida da correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença.

Inconformada, a Cooperativa de Trabalho Médico interpôs este Recurso e, em síntese, assevera a legalidade das cláusulas que versam sobre o reajuste das mensalidades em virtude da mudança da faixa etária, bem como dos reajustes regulares, feitos anualmente.

Quanto à tese de reajuste de faixa etária, a
Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça
ao analisar os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.715.798/RS e n. 1.873.377/SP, sob a sistemática de Recursos Repetitivos (Tema 1.016),
reconheceu a validade do reajuste pela mudança de faixa etária em Planos de Saúde Coletivos e firmou os seguintes paradigmas:

(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b)
A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS,
é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada'
,
referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo
,
devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática
,
estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
(sem grifos no original)

Assim, aplica-se aos Planos de Saúde Coletivo o Tema 952 do STJ (
REsp n. 1.568.244/RJ)
, cuja questão submetida a julgamento diz respeito ao reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, sendo válido desde que
“(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
"
.

Pois bem. Conforme o entendimento da Corte Superior, a soma aritmética dos índices não é o método adequado para calcular a “variação acumulada” prevista na Resolução Normativa n. 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar; na verdade, para identificar a variação acumulada, deve-se apurar o aumento real de preço verificado em cada intervalo etário.

Com efeito, ao consultar diversos julgados dos Tribunais Pátrios, posteriores ao julgamento do REsp nº 1716113/DF (Tema nº 1.016), é possível concluir que inobstante a questão tenha sido dirimida, ainda há entendimento díspares sobre o tema. Em outras palavras, há pronunciamentos judiciais destoantes em relação ao cálculo da variação acumulada, extraindo-se, portanto, que em casos desta natureza recomendam a realização de perícia técnica para melhor dirimir a controvérsia.

Importante destacar que a prova pericial é admitida quando existe necessidade de se demonstrar nos autos algum fato que dependa de conhecimento especial e técnico, que esteja além do conhecimento do Juiz, ou seja, a perícia técnica fornecerá provas mais consistentes para o feito, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do Julgador sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça.

Considerando todos esses aspectos, é forçoso reconhecer que a sentença não estabeleceu o parâmetro adotado para concluir que o reajuste efetuado foi de mais de 200%. Aliás, sequer é possível extrair da sentença recorrida de onde foi retirado o aludido percentual.

De igual modo, não é possível, nesta Corte, diante da falta de produção da prova pericial, aferir, com a certeza necessária, se os reajustes atendem ou não os parâmetros adotados pelo Tribunal Superior (Tema nº 1.016/STJ), o que impõe que a sentença seja cassada.

Com efeito, existindo ponto controvertido a ser esclarecido pela perícia, necessária a realização da prova pericial, a fim de analisar os reajustes aplicados às mensalidades do Plano de Saúde dos Apelados, e se há algum grau de abusividade e/ou inconformidade com os parâmetros do artigo 3º, inciso II, da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, especificados no Tema nº 1.016 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE
. 1. Após a nomeação do perito e homologação de seus honorários, foi constatado que a parte ré não depositou o valor relativo a sua cota de honorários periciais, o que levou o juízo a quo a indeferir a prova pericial outrora requerida, sob o fundamento de ocorrência de preclusão temporal. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a autora também demostrou interesse na realização da perícia, sendo esta imprescindível para a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.
Isso porque,
somente se demonstrada a abusividade do quantum reajustado é que o Poder Judiciário poderá determinar a sua revisão e sucessivamente, a devolução do valor excessivo.
3.
Para tanto, é indispensável a realização de perícia técnica sobre atuária (conforme assentado pelo STJ ao apreciar os Temas 952 e 1016 da sistemática de recursos especiais repetitivos)
, que, na hipótese, foi requerida pela autora, com o fim de comprovar que os reajustes anuais promovidos pela seguradora eram superiores aos limites fixados pela ANS. 4. Ademais, evidente que não poderia a operadora de plano de saúde beneficiar-se de sua própria falta de cooperação para com a melhor instrução do processo e de seu descompromisso com a boa-fé processual ao resistir em realizar a perícia judicial. 5. Deveria a parte autora ao menos ser intimada, para que pudesse se manifestar quanto ao interesse em realização da perícia a ser arcada exclusivamente pela própria parte. 6. O § 3º do artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, como ocorre na espécie, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta nº 101/2016. No artigo 4º dessa Portaria, consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo eg. TJDFT, ?que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade?. 7. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença determinando o retorno dos autos à vara de origem, para que seja realizada a perícia atuarial requerida pela parte autora.
(TJ-DF 07125410220218070007 1734019, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTES MENSAIS –
ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS PRÊMIOS POR FAIXA ETÁRIA
–
PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a documentação colacionada aos autos não permite identificar a efetiva razão dos reajustes, se decorrentes da alteração de faixa etária ou da simples necessidade de readequação técnica, há de ser remetido os autos ao perito que fornecerá as provas mais consistentes para o processo, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do magistrado sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça.
Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”
(N.U 1005218-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada prova pericial, a fim de apurar o real percentual de reajuste do plano de saúde dos Recorridos.

Não há falar em majoração de honorários, diante do retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023